Tribunal: TJDFT
Processo: 0745181-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. CONTAGEM DOS CANDIDATOS QUE INTEGRAM A LISTA DE VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDITATA DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conclusão adotada pela banca examinadora possui natureza jurídica de ato administrativo, gozando de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 1.1. Analisados os autos, verifica-se, pois, não ser possível concluir pela desobediência às regras do edital, haja vista a insuficiência de dados aptos a concluir, com a exatidão que o caso requer, sobre a legalidade dos atos praticados pelo agravado quando confrontados com as normas editalícias que amparam o certame em questão. 1.2. Como bem destacado na decisão atacada, não houve demonstração suficiente, junto à inicial de inexatidão dos cálculos que levaram à formação da lista de classificados em vigência, não havendo esclarecimento se foram, ou não, alocadas de forma regular as vagas remanescentes dos concorrentes às cotas.
2. Determinar-se a nulidade do ato administrativo impugnado de exclusão do certame nesta etapa do processo não se mostra prudente, pois este é cercado de requisitos formais que garantem sua legalidade, não suficientemente infirmada pela agravante, conforme exposto pelo Juízo de origem na decisão agravada, bem como na decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de liminar, de modo que afastar essa presunção demandaria produção de provas.
3. Através deste recurso, a agravante, em realidade, pleiteia o provimento final dos pedidos requeridos no processo originário, o que importa esvaziamento do objeto da ação, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, capaz de comprometer a análise meritória do processo.
4. A agravante não pode utilizar o recurso de agravo de instrumento para requerer o provimento final de seu pedido na demanda originária, a fim de evitar a supressão de instância e ofensa ao princípio do juízo natural (arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC).
5. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 5.1. A ordem de classificação resultante dos critérios adotados pela banca não é matéria afeta ao Judiciário, cuja interferência alcançaria o mérito administrativo, que abarca os institutos da conveniência e da oportunidade, próprios da instituição interessada e organizadora do concurso público.
6. Recurso conhecido e desprovido.